Tribunal: TCU
Processo: 023.202/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7909/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.202/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antoneudo Ribeiro Lima (CPF XXX.264.223-XX); Benhur Saldanha Medeiros (CPF XXX.686.160-XX); Carlos Dias Motta Neto (CPF XXX.150.872-XX); Francisco Brandao de Oliveira (CPF XXX.521.905-XX); Jose Mauro da Fontoura (CPF XXX.150.040-XX); Jucelino de Castro (CPF XXX.619.650-XX); Marcos Antonio Cordeiro de Oliveira (CPF XXX.445.804-XX); Milton Donizeti da Silva (CPF XXX.961.938-XX); Ocimar Cavalieri (CPF XXX.298.189-XX) e Ruben Damian Limaco (CPF XXX.934.489-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.